Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702542-02.2019.8.07.0005 APELANTE: EDILSON ALVES PEREIRA, CLAUDIA SOARES PEREIRA APELADO: REIS E LANZA LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Nos termos do CPC 10, manifestem-se as partes acerca da adequação do recurso interposto. Após, conclusos. I. Brasília, 9 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR